Tribunal: TJES
Processo: 5005700-25.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005700-25.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARCIO FERNANDO DE JESUS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA EM SERVIÇOS BANCÁRIOS.
“SALDO CREDOR”
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CABÍVEIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES DETERMINADA EM SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005700-25.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: MARCIO FERNANDO DE JESUS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDA CORREA MARTINS

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA EM SERVIÇOS BANCÁRIOS.
“SALDO CREDOR”
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CABÍVEIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES DETERMINADA EM SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte requerida objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a ausência de conduta ilícita e ausência de má-fé. Alega inexistência de danos e, subsidiariamente, requer a redução dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. O cerne do presente recurso cinge-se em apurar se há falha na prestação de serviços que ensejam danos morais em suposta contratação de serviço bancário.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. “1. Falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado que houve descaso com o recorrida/requerente, o qual entrou em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem êxito, conforme atesta o protocolo de atendimento listado na exordial. 2. A Recorrente não conseguiu comprovar que comunicou de forma clara tal serviço e não conseguiu comprovar a contratação, o que, por si só, já revela a má-fé da recorrente, ensejando a repetição de indébito”.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 2. A devolução que já foi efetuada deverá ser compensada no pagamento final. 3. Manutenção dos danos morais”.

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARGARETH DIAS DOS SANTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A.

O autor relata que possui conta bancária nesta instituição financeira e observou divergências nas suas faturas, bem como algumas devoluções a título de “saldo credor” indevidamente. Afirma que foram debitados valores de sua conta sem sua autorização. Aduz que o total de lançamentos equivocados se deu em decorrência da devolução do intitulado “saldo credor”, fazendo com que a instituição efetuasse cobrança de valores não utilizados pelo autor, obrigando-o a aceitar um suposto crédito, para enfim, pagar em duplicidade o valor da fatura em outubro/23, tentou resolver a questão de forma administrativa mas não logrou êxito.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 12592572), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e condeno a ré a pagar à parte autora o valor de:

A) R$2.965,13 (dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), a título de indenização por danos materiais, devendo este valor ser corrigido pelo índice IPCA a partir do desembolso, com incidência de juros moratórios (utilizando-se a taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) a partir da citação, em consonância com o disposto nos artigos 389 e 406 do Código Civil;

A.1) A ré poderá abater do valor da condenação por danos materiais o valor que já foi restituído ao autor.

B) R$2.000,00 (dois mil reais), referente à reparação por danos morais, devendo ser acrescido à este valor correção monetária (pelo IPCA) e juros moratórios (utilizando-se a taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), a contar deste arbitramento, com fulcro no que dispõem a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e o Enunciado nº 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

Por fim, condeno a ré a cumprir a obrigação de não realizar o serviço de “Saldo Credor” sem prévio e expresso pedido do autor.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID
12592588
). No mérito, aduz que efetuou a devolução total do valor, portanto, entende pela ausência de conduta ilícita e ausência de má-fé. Alega inexistência de danos e, subsidiariamente, requer a redução dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas (id. 12592592)

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
MANUTENÇÃO
da sentença impugnada.

O cerne do presente recurso cinge-se em apurar se há falha na prestação de serviços que ensejam danos morais em suposta contratação de serviço bancário.

Pois bem. Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor.

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com o recorrido/requerente, o qual entrou em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem êxito, conforme atestam o protocolo de atendimento listado na exordial (id. 12591359).

O cerne da questão está relacionado com a contratação, ou não, de serviço de “saldo devedor” pelo autor, o qual não foi comunicado de que determinado serviço seria efetivado em sua conta. A Recorrente não conseguiu comprovar que comunicou de forma clara tal serviço e não conseguiu comprovar a contratação, o que, por si só, já revela a má-fé da recorrente, ensejando a repetição de indébito.

Assim, verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Entendo consoante o juízo singular que a devolução que já fora efetuada deverá ser compensada no pagamento final.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, buscando-se atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e N
EGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

CONDENO
em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei 9.099/95..

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)